Tribunal: STF
Processo: Rcl 89578
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Brasil Import Distribuição Autopeças Ltda. contra decisão da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0011116-90.2025.5.03.0107, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que o beneficiário: 

[...] pleiteia o reconhecimento de  vínculo empregatício de motoboy.  
A relação jurídica havida entre as partes iniciou-se mediante contrato de  prestação de serviços (PJ), formalmente constituído, com vigência entre 13/11/2023 e  10/02/2024. O Autor alega, contudo, que após o término do contrato escrito, continuou prestando serviços até 25/10/2024, requerendo a nulidade da contratação cível e o reconhecimento do  vínculo pela CLT.  
A defesa requereu a suspensão do processo com base na determinação de  sobrestamento nacional emanada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), que  discute a licitude da "pejotização" e a competência para julgar tais demandas (doc. 1, pp. 1-2). 

Sustenta, ainda, que:

[...] a Autoridade Reclamada, em total descompasso com a ordem  vinculante desta Corte, indeferiu o pedido de suspensão e manteve a audiência designada, sob o  fundamento de que a discussão envolveria contrato verbal ou matéria fática diversa, recusando  aplicação ao Tema 1.389 (doc. 1, p. 2). 

Segundo aduz:

[...] O Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.532.603 (Tema 1.389),  determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a "competência  e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato  civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica".  
A decisão reclamada, ao permitir o prosseguimento de uma ação que visa  justamente declarar a fraude de uma relação comercial para reconhecer vínculo de emprego,  ignora o comando de paralisação total emanado por esta Corte.  
Um dos fundamentos utilizados para afastar a suspensão é a alegação de que,  no período posterior, o contrato seria "verbal", o que supostamente descaracterizaria a  "pejotização" formal [...] (doc. 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para  cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0011116 90.2025.5.03.0107 até o julgamento definitivo do Tema 1389 de Repercussão Geral por este  Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 8).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:

Vistos etc. 
Indefiro o requerimento de suspensão do feito com base na aplicação da Decisão proferida pelo E. STF no âmbito do Tema 1389. 
Inexiste, nos presentes autos, requerimento de declaração de ilicute da contratação do reclamante entre 13/11/2023 e 10/02/2024, hipótese que autorizaria o sobrestamento em questão. O autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de 11/02/2024, data em que deixou de viger o ajuste formal pactuado entre as partes (doc. 12, p. 1 – grifei).

O reclamante insistiu pedindo a reconsideração da decisão acima, entretanto o Juízo de origem afirmou:

Vistos.
Mantém-se a decisão de id. 736b47b. Consoante se extrai da  prova documental apresentada, não há contrato de prestação de serviços assinado pelas partes relativo ao período em que se pretende o reconhecimento do vínculo empregatício - o documento anexado ao id.  382cd59  foi subscrito apenas pelo 1º réu.  
Aguarde-se a audiência de instrução (doc. 14).

Como mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Noto que, no presente caso, o último contrato de prestação de serviços assinado pelo contratante, ora reclamante, foi em 14 de fevereiro de 2024. Constato, porém, que, no documento 7, pp. 9-45, foram juntadas notas fiscais eletrônicas comprovando a continuidade dos pagamentos referentes à prestação de serviços.

Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator